Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a disponibilizar a realização do exame denominado POLISSONOGRAFIA NOTURNA BASAL. Foi proferida decisão por este Juízo indeferindo a antecipação de tutela recursal requerida. Contrarrazões apresentadas.
II. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença de procedência dos pedidos iniciais, impondo ao agravado a realização do exame.
III. Evidente a perda superveniente do interesse recursal.
IV. Agravo de instrumento PREJUDICADO.
V. Sem custas e sem honorários, ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.